Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PLEITO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCLUSÃO DE HERDEIRA POR INDIGNIDADE. ART. 1.815 DO CC. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão da suspensão dos autos do inventário até o julgamento da ação de indignidade não foi apreciada pelo juízo de origem, desse modo, não poderá ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a exclusão de herdeira do de cujus da ação de inventário.
3. Deve-se observar que a exclusão por indignidade depende de decisão judicial, não sendo suficiente o mero ajuizamento de ação em desfavor de um dos herdeiros, conforme prevê o art. 1.884 e 1885 todos do Código Civil.
4. Considerando que o pedido declaratório de indignidade foi julgado improcedente em primeira instância por sentença não transitada em julgado, denota-se que não há alterações a serem feitas no r. decisum.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.